Tribunal: TJDFT
Processo: 0731703-85.2023.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731703-85.2023.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA APELADO: ROBERTO BARBOSA DA SILVA D E C I S Ã O ROBERTO BARBOSA DA SILVA ajuizou ação de habilitação de crédito em face de VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA. Sobreveio a sentença proferida pelo juízo Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, pela qual foi reconhecida a inexistência de interesse processual do autor, feito extinto sem resolução do mérito: “Trata-se de Habilitação de Crédito. De fato, a empresa VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA, CNPJ no 00.091.702/0001-28 ajuizou, em 13/08/2008, pedido de recuperação judicial, perante este Juízo, o qual recebeu o seguinte número de autuação 2008.01.1.103082-9. Todavia, foi prolatada sentença, datada de 05/06/2014, julgando-se encerrada a recuperação judicial, com esteio no art. 63 da Lei no 11.101/2005, tendo a empresa em recuperação apresentado recurso de apelação, recebido em duplo efeito. Os autos foram remetidos, em 28/04/2015, ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o qual negou provimento ao recurso de apelação (processo n. 20080111030829APC). Todavia, o acórdão ainda não transitou em julgado, especialmente porque foram opostos embargos de declaração, os quais se encontram aguardando julgamento. Ocorre que, muito embora a inexistência de trânsito em julgado, certo é que não há que se falar em habilitação de crédito de recuperação judicial já encerrada. Em terceiro lugar, nos autos de n. 0730976-39.2017.8.07.0015 foi decretada a falência da requerida. Todavia, o Tribunal de Justiça concedeu efeito suspensivo ao recurso (AGI n. 0720239-51.2019.8.07.0000), motivo pelo qual os efeitos da quebra foram suspensos. Ao fim, o Tribunal de Justiça homologou o acordo celebrado entre as partes. declarou elidida a falência e os autos foram arquivados definitivamente. Portanto, considerando ambas as demandas (recuperação judicial e falência), não há que se falar, no atual momento, em habilitação de crédito, de forma que carece a parte autora de interesse processual. Dispositivo. Ante o exposto, declaro extinto o feito, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão da gratuidade de justiça que ora lhe defiro. Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.” – grifei (ID58256812). VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA (ré/apelante) interpõe a presente apelação cível, postulando seja “determinando que o juízo a quo proceda ao processamento da habilitação de crédito” (ID 58256815). Manifestação de ROBERTO BARBOSA DA SILVA (autor/apelado), afirmando “que não tem interesse em oferecer CONTRARRAZÕES, haja vista que a Apelante não se encontra mais em recuperação judicial, o que obsta qualquer tentativa do Apelado em habilitar o seu crédito no processo de falência, considerando que o prosseguimento dessa ação só vai procrastinar o recebimento do crédito do autor que é originário do seu trabalho, sendo, portanto, crédito alimentar.” – grifei (ID 58256824). A Procuradoria de Justiça oficiou “tão somente pelo prosseguimento do feito.” (ID 58824840). Nesta sede, proferido o seguinte despacho: “A Lei 11.101/2005 determina e a jurisprudência orienta no sentido de que a habilitação do crédito nos autos em que se processa a recuperação judicial ‘é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. ( )’ (AgInt no REsp 1.886.625/RS, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 3/5/2021, DJe 6/5/2021). Nesse sentido, e tomando-se em consideração o disposto no art. 18 do CPC (“Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”), à luz do artigo 9 e 10, CPC, intime-se a ré/apelante para se manifestar sobre eventual inexistência de interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos os autos.” (ID59931034). A ré/apelante VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA se manifestou em ID60361476; afirmou ter “plenos direitos recursais, uma vez que o crédito que se pretende habilitar é um crédito por ela devido e que o mesmo deverá ser contemplado dentro do processo de recuperação judicial, uma vez que os créditos de tal natureza permitem que sejam pagos na forma do seu PLANO RECUPERACIONAL, daí que para lisura do ato e equidade com os demais credores recuperacionais, o pretendido crédito em habilitação deverá percorrer o caminho que os demais percorreram, permitindo assim a empresa proceder ao pagamento na forma do plano apresentado, aprovado e homologado em sede de juízo recuperacional”. Aduziu que “trata-se de uma faculdade (poder), ou seja, não se traduz numa obrigação (dever) do credor. Ocorre que o CREDOR (apelado) assim procedeu, contudo o MM. Juiz entendeu que não seria o caso de autorizar a habilitação, barrando de início a pretensão e extinguiu o feito sem julgar o mérito, e é dessa sentença que se promoveu o presente recurso de apelação.” (ID60361476). Muito bem. Conforme relatado, o feito foi extinto sem exame do mérito por inexistência de interesse de agir sob o fundamento de que, uma vez encerrada a recuperação judicial e elidida a falência de VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA (ré/apelante), não haveria necessidade, nem utiilidade na propositura da presente habilitação de crédito relativamente ao autor: “( ) Portanto, considerando ambas as demandas (recuperação judicial e falência), não há que se falar, no atual momento, em habilitação de crédito, de forma que carece a parte autora de interesse processual. Dispositivo. Ante o exposto, declaro extinto o feito, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. ” – grifei (ID58256812). É dizer: não há recuperação judicial, tampouco falência de VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA; nenhuma possibilidade de propositura de habilitação de crédito. Assim, nenhum interesse recursal da ré/apelante, pois a impugnação recursal não se mostra meio idôneo para melhorar sua situação jurídica, até porque, versando os autos sobre habilitação de crédito retardatário em recuperação judicial, a instauração deste incidente é faculdade exclusiva do credor: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. CREDOR. FACULDADE. ( ) a habilitação do crédito é providência que cabe ao credor, de modo que se mostra possível aguardar o término da recuperação judicial para prosseguir na busca individual de seu crédito. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 2.041.132/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. ( ) ‘Na linha da jurisprudência pacífica desta Corte Superior 'a habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei' ( CC 114.952/SP, DJe 26/09/2011) ( )” (AgInt no REsp 1.886.625/RS, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 3/5/2021, DJe 6/5/2021). E extrai-se dos autos o desinteresse do credor/apelado no prosseguimento do feito (“o prosseguimento dessa ação só vai procrastinar o recebimento do crédito do autor que é originário do seu trabalho, sendo, portanto, crédito alimentar.” – ID58256824). E disto decorre não se poder reconhecer interesse recursal à ré/apelante, tampouco legitimidade para o fim de pleitear a reforma da sentença pela qual extinto o feito ante a inexistência de interesse processual do credor/apelado. Assim, não conheço do recurso (arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT). Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora